Tribunal: STF
Processo: AO 2563
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 8.935/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    3. Necessidade de se conferir ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94 (com redação dada pela Lei 13489/2017) interpretação compatível com a Constituição Federal, no sentido que apenas se preservam as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988, quando precedidas de concurso público.



    4. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando a decisão impugnada se limita a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.